Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744457-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: GUILHERME CORREA DE ALMEIDA DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorridos GUILHERME CORREA DE ALMEIDA, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. Ressalte-se que o recorrido GUILHERME CORREA DE ALMEIDA já foi intimado para responder ao recurso, ao passo que ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA apresentou contrarrazões no ID 73026623. Dessa forma, intime-se a recorrida UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015